Tribunal: TJES
Processo: 5014983-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014983-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EVANDRO BORGES ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014983-08.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL

Recorrido: EVANDRO BORGES ROCHA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE MITIGADA DO BANCO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por EVANDRO BORGES ROCHA em face do BANCO DO BRASIL S/A.

O autor narrou que, em 06/02/2023, por volta das 18h, recebeu ligação supostamente oriunda do banco réu, cujo interlocutor detinha informações pessoais detalhadas, como CPF e nome do gerente de sua conta, e que o orientou a realizar operações no caixa eletrônico, no valor de R$30.000,00, sob pretexto de cancelamento de uma transferência não reconhecida. Acabou, assim, por autorizar uma TED de R$15.000,00 e agendar nova transação para o dia seguinte. Após contato com familiar, percebeu tratar-se de golpe e prontamente acionou o banco, relatando o ocorrido (protocolo 2023140050). Apesar disso, nenhuma providência foi tomada para estorno ou bloqueio, o que motivou o ajuizamento da demanda.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial
, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC
, a fim de:
a)
CONDENAR
o requerido ao ressarcimento de R$15.000,00 (quinze mil reais)
a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local. b)
CONDENAR
o requerido no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; [...]

O Banco do Brasil recorreu sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos decorreram de conduta exclusiva de terceiros. No mérito, alegou ausência de falha na prestação do serviço, tratando-se de golpe conhecido como "falsa central de atendimento", sem qualquer contribuição da instituição financeira. Argumentou ainda que o autor agiu com imprudência, fornecendo dados sensíveis e confirmando transações via dispositivo eletrônico.

Apresentadas contrarrazões, o autor defende a manutenção integral da sentença, reforçando os argumentos relativos à responsabilidade objetiva do banco, ao defeito do serviço bancário e aos prejuízos causados, inclusive emocionais, com fundamento na Súmula 479 do STJ e na teoria do fortuito interno.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar deve ser rejeitada. As alegações de ausência de nexo de causalidade entre o serviço bancário e a fraude serão analisadas no mérito. A instituição financeira é parte legítima para responder por eventual falha na segurança de seus canais de atendimento e operações.

Ultrapassadas as preliminares ultrapassadas, adentro na análise do mérito.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a sentença merece ser reformada.

Em relação a responsabilidade do recorrente, não há como afastá-la, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, dado que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC. (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

No entanto, embora seja objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias, tal responsabilidade pode ser mitigada diante da constatação de culpa concorrente da vítima.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor, ainda que agindo de boa-fé, deslocou-se pessoalmente ao caixa eletrônico e, por orientação de pessoa desconhecida, efetuou voluntariamente a transferência, o que demonstra comportamento imprudente e contribuiu decisivamente para a concretização do golpe.

A conduta do consumidor, que deveria ter verificado a procedência da ligação antes de realizar operação de alto valor fora do padrão usual, afasta a exclusividade da responsabilidade do banco. A jurisprudência pátria já admite, em casos semelhantes, a divisão do prejuízo entre as partes, especialmente quando há elementos que evidenciam a colaboração, ainda que culposa, do consumidor para o resultado danoso.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

Nestes termos, impõe-se a repartição equitativa dos prejuízos. Assim, o valor de R$15.000,00 deverá ser restituído pela metade, totalizando R$7.500,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do pagamento e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.

Com relação aos danos morais, embora o episódio tenha causado aborrecimentos ao autor, não se evidencia, no caso concreto, violação a direito de personalidade que justifique indenização por danos morais. A fraude foi consumada mediante conduta ativa do autor, que se dirigiu ao caixa eletrônico e executou pessoalmente as transações, o que enfraquece o argumento de falha exclusiva do banco.

Ainda que a situação gere transtornos, estes não extrapolam os limites do mero dissabor, sendo incabível a indenização pretendida.

Nas fraudes decorrentes de golpe do falso funcionário, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por falhas em seus sistemas de segurança, a conduta da vítima, que se dirige pessoalmente ao caixa eletrônico para realizar operações bancárias sensíveis, sob orientação de terceiro, contribui decisivamente para o resultado danoso. Nesse sentido, voto pelo reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com redução proporcional da indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto para:

a) Reconhecer
a culpa concorrente do recorrido;

b) Reduzir
a condenação por dano material à quantia de
R$7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), com
correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

c) Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários nesta instância recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)